Tribunal: CARF
Processo: 10725.001356/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001356/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.867 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
CYNTHIA DUMAS VIVEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada ao cumprimento dos
requisitos formais, à comprovação de sua efetividade e de que foi em benefício
do próprio contribuinte ou de dependente a ele vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 13.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 5 a 9), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física suplementar –
exercício de 2005, no montante de R$ 16.084,34, em que foi apurado dedução indevida
de despesas médicas.
Em sua impugnação de folha 02 a contribuinte contesta a glosa da dedução de despesas
médicas, alegando que os números dos CPF’s dos prestadores de serviços médicos
foram informados na declaração de rendimentos e constam do Cadastro de Pessoas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001356/2009-95
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.867 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001356/2009-95

Físicas da própria Receita Federal. Alega, também, que o valor correto do IRRF retido
pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é R$ 956,40, conforme comprovante
que junta.
Ao final solicita a revisão do lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada ao cumprimento dos
requisitos formais, à comprovação de sua efetividade e de que foi em benefício do
próprio contribuinte ou de dependente a ele vinculado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, trazendo declarações emitidas pelos profissionais de
saúde.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
- Paulo Cesar Granato de Carvalho, de R$8.000,00: foram apresentados recibos
totalizando apenas R$5.000,00, revestidos de todas as formalidades legais (e-fls. 59/60);
- Maria Teresa Machado Pereira Vinhas, de R$8.000,00: foram apresentados
recibos revestidos de todas as formalidades legais (e-fls. 56/57)
- Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Segurança Pública, de R$566,88: não foi
apresentado documento adicional, razão pela qual adoto as razões de decidir do julgado
recorrido: “A importância glosada se refere a tentativa de comprovação de despesa médica por
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.867 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001356/2009-95

meio da apresentação da folha de pagamento mensal, no valor de R$ 566,88, para a qual a
impugnante não trouxe nenhuma informação adicional, ensejando a manutenção da glosa.”
- Carlos Augusto Ferreira Lopes, de R$6.000,00: dedução da despesa
reestabelecida no acórdão recorrido;
- Regina Macchiarulo, de R$2.500,00: dedução da despesa reestabelecida no
acórdão recorrido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso,
reestabelecendo a dedução de despesas médicas de R$13.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital